Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DECISÃO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ORDEM CONCEDIDA.
- Nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil, “na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Contudo, essa técnica sub-rogatória somente é passível de utilização desde que não ultrapasse a relação jurídica processual estabelecida entre as partes.
- O art. 506 do Código de Processo Civil, ao tratar da eficácia subjetiva da coisa julgada, é claro em afirmar que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
- Em que pese o reconhecimento da responsabilidade do comprador pelas multas, licenciamentos e tributos sobre o automóvel e a partir da sua tradição, figura ilegal a decisão que determina ao DISTRITO FEDERAL a proceder à transferência dos débitos fiscais para terceiros, desconsiderando que a Fazenda não integrou a respectiva relação processual, tampouco se levou em consideração a legislação tributária local. Ademais, o ato judicial resultaria na desconstituição do lançamento tributário, restrição da exigibilidade do respectivo crédito e, por fim, na decadência do direito do fisco.
- VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.